Tribunal: TJDFT
Processo: 0742097-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742097-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR PEREIRA GOMES AGRAVADO: ELISMAR DONIZETE BORBA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR PEREIRA GOMES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0718688-10.2022.8.07.0007, promovida por ELISMAR DONIZETE BORBA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144533076 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão liminar, pela qual determinou a reintegração do autor na posse do imóvel situado na QND 24, Casa 09, Taguatinga/DF. Ressaltou que o agravante já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão concessiva da liminar (proc. n. 0736063-45.2022.8.07.0000), sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso. No agravo em apreço, o agravante alega a ocorrência de nulidades e fraude no curso do processo, que resultaram na penhora e na arrematação do aludido imóvel em hasta pública, as quais estão sendo questionadas nos autos da Ação Anulatória no 0705190-56.2022.8.07.0002, o que impediria a reintegração de posse determinada pela d. Magistrada de primeiro grau. Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja indeferida a liminar vindicada nos autos da ação de reintegração de posse. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Na hipótese dos autos, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no processo originário ainda não foi apreciado pela d. Magistrada de primeiro grau. No entanto, tal circunstância não configura óbice para a que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando o recurso estiver instruído com documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. No caso em análise, o agravante demonstrou, por meio do documento constante do ID 140907272 dos autos do processo originário, que aufere benefício de prestação continuada, no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o qual é destinado a pessoas com baixa renda. Dessa forma, encontra-se configurada a hipossuficiência financeira do agravante, devendo lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça, exclusivamente para a via recursal, ficando dispensado do recolhimento do preparo do agravo de instrumento. No entanto, da análise dos pressupostos de admissibilidade, observa-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto manifestamente incabível. Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida o ato judicial pelo qual o magistrado indefere pedido de reconsideração de decisão anteriormente prolatada. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial não é passível de impugnação por agravo de instrumento, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a indeferir o pedido de reconsideração da r. decisão pela qual deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, mantendo a determinação de reintegração da agravada na posse do imóvel objeto da demanda originária. Em caso análogo, este egrégio Colegiado adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É inviável a análise de agravo de instrumento interposto contra decisão que não reanalisa a matéria impugnada e se limita a manter decisão anterior, já preclusa, por seus próprios fundamentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430402, 07088039020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, cabe ressaltar que o agravante repisa os mesmos fundamentos lançados no Agravo de Instrumento n. 0736063-45.2022.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, no qual foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo. A interposição de recurso contra a decisão concessiva de tutela de urgência acarreta a preclusão consumativa a respeito dos questionamentos suscitados quanto à inexistência dos pressupostos para o deferimento da liminar de reintegração de posse. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por seu prévio exercício. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.[1] A preclusão consumativa, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão de já haver sido exercida anteriormente, impedindo a repetição desnecessária de atos processuais: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.[2] Ao interpor agravo de instrumento contra a decisão concessiva de liminar de reintegração de posse em favor da parte agravada, o agravante exerceu a faculdade de impugnar o ato judicial, de modo que a análise do pedido de reconsideração apresentado, não enseja nova oportunidade de impugnação, porquanto caracterizada a preclusão consumativa. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, seja porque veicula pretensão submetida aos efeitos da preclusão consumativa, seja pela carga não decisória da decisão hostilizada. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. _______________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.